Tribunal: CARF
Processo: 19563.000039/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19563.000039/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
SOL SEGURANÇA E SERVIÇOS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. SÚMULA CARF No 9.
NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em nulidade do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos quando recebido por funcionários contratados pela recorrente,
tendo a intimação cumprida sua finalidade, sob pena de violação à Súmula
CARF no 9.
NULIDADE. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DA
DRJ. NÃO ACOLHIMENTO.
Constatada a apuração inadvertidamente a maior da sanção cominada caberá a
DRJ minorá-la em sede de impugnação nos termos do artigo 145 e 149 do
Código Tributário Nacional.
ALÍQUOTA RAT. PREENCHIMENTO DO CÓDIGO FPAS. REVISÃO.
O enquadramento/preenchimento do código de FPAS é efetuado pelo sujeito
passivo, cabendo à fiscalização revisão deste enquadramento quando houver
inadequação.
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO.
AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Não se pode falar em cerceamento de defesa e violação dos princípios
constitucionais a atrair a mácula da nulidade quando não há modificação de
critério jurídico na retificação do lançamento.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA
MULTA. ART. 291 DO RPS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
São três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e
correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator;
e iii) inexistência de agravante. Na ausência de comprovação de qualquer um
dos requisitos, impossível reduzir a penalidade cominada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19563.000039/2007-64
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000039/2007-64

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOL SEGURANÇA E
SERVIÇOS S/C LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém – DRJ/BEL – que rejeitou a impugnação apresentada para, de ofício,
retificar o valor da penalidade aplicada (CFL 69) de R$ 10.411,20 (dez mil e quatrocentos e onze
reais e vinte centavos) para RS 9.138,72 (nove mil, cento e trinta e oito reais e setenta e dois
centavos).
De acordo com o relatório fiscal, foi constatado o errôneo “(...) preenchimento
dos campos FPAS e Código de outras entidades e omissão do percentual da aliquota RAT nas
competências de 01/2001 a 12/2005.” (f. 16) Além disso, a fiscalização afirma que “(...) não
foram informadas em GFIP as movimentações relativas às rescisões (...)” (f. 16) elencadas às f.
16/17. Em razão do descumprimento das obrigações acessórias elencadas, atraída a multa
prevista no §6o do art. 32 da Lei no 8.212/91.
A instância “a quo” ao promover a retificação, de ofício, da penalidade
aplicada, o fez pelas razões assim sumarizadas:
[Q]uanto ao último erro salientado, qual seja, o de RAT, por dever de oficio fica obrigada esta
julgadora a esclarecer que, a partir de 06/2003, com o advento do Decreto 4.729/2003, que
estabeleceu mudanças significativas na redação do inciso II do art. 284, do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, não mais pode tal infração ser enquadrada como
omissão não relacionada a fatos geradores de contribuições previdenciárias, devendo o
erro de RAT - no caso de ter sido informado em GFIP uma alíquota menor que a devida,
como é o presente caso, ser capitulado como infração ao art. 32, inciso IV, § 5° e não § 6o
do mesmo dispositivo legal.
Dessa forma, com fulcro no art. 32, inciso IV, § 6° da Lei 8.212/91 e nas ocorrências relatadas
no Relatório Fiscal da Infração, de fls. 15/16 c o de fls. 19/20, procedo à retificação da
penalidade imposta na forma do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls.16/18 e 21/23.
considerando a aplicação de cinco por cento do valor mínimo de RS1.156,83 (um mil cento e
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000039/2007-64

cinqüenta e seis reais e oitenta c três centavos), por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas (3 ocorrências para o período de 01/2001 a 05/2003, referentes a erro
de FPAS, Outras Entidades e RAT; 2 ocorrências para o período de 06/2003 a 10/2004,
referentes a erro de FPAS, Outras Entidades e 3 ocorrências para o período de 11/2004 a
12/2005, referentes a erro de FPAS, Outras Entidades e omissão de movimentação de
trabalhador), respeitado o limite devido, tudo de acordo com o disposto nos incisos I e III, do
art. 284 c/c o caput do art. 283 e art.373, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e Portaria MPS/GM no 119/2006, na forma a seguir
discriminada (...). (f. 41; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 08/05/2008, recurso
voluntário (f. 51/64), arguindo, em sede preliminar: i) nulidade do acórdão por invalidade do
auto de infração em decorrência da nulidade do TIAD [Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos]” (f. 53); ii) “nulidade do julgamento constante acórdão recorrido por vícios
expressamente manifestados no voto da relatora” (f. 54); iii) “nulidade do acórdão 01-10.445,
proferido pela 5a turma, em razão de violação da competência do auditor-fiscal pela relatora” (f.
55); e, por fim, reiterou haver iv) “(...) nulidade do julgado por violação aos princípios o
constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal” (f.
56). Quanto ao mérito, replica três das teses suscitadas em caráter preliminar – ausência de
competência da relatora para promover modificações no lançamento (f. 61), nulidade das
retificações levadas à cabo pela DRJ (f. 62) e nulidade por cerceamento de defesa (f. 63) – e
ainda se insurge contra i) a alíquota RAT aplicada, ii) o código FPAS atribuído pela fiscalização
e, iii) o não acolhimento do pedido de relevação da sanção.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Em que pese não ter a recorrente, em sua peça impugnatória, suscitado a
nulidade da intimação para apresentação de documentos, por se tratar de matéria de ordem
pública, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Registro que os argumentos de cariz preliminar declinados, replicados como se
de mérito fossem, serão apreciados em conjunto.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DO TIAD
Para justificar a nulidade do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos (TIAD), aduz que “[a] d. Auditora ao se apresentar na empresa para exercer seu
dever de fiscalizar, não se reportou aos proprietários sócios-gerentes, preferindo tratar de sua
missão com a atendente do prédio, a quem entregou o TIAD, como consta do documento já
acostado aos autos.” (f. 53; sublinhas deste voto)
De início, esclareço que a narrativa declinada carece de verossimilhança: não
foi o “atendente do prédio” quem recebeu o TIAD, mas sim funcionários (contador e secretária)
contratados pela recorrente – “vide” f. 12 e 13, respectivamente. De toda sorte, ainda que tivesse
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000039/2007-64

o “atendente do prédio” recebido o termo, sequer haveria de se cogitar nulidade. Conforme
dispõe a Súmula CARF de no 9, que pode ser “mutatis mutandis” ao presente caso, “[é] válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário. “
Ainda que assim não fosse, em atenção ao princípio “pas nullité sans grief”,
afasta está a nulidade do termo de intimação, eis que alcançado, sem quaisquer prejuízos, o
objetivo colimado. Conforme consta do relatório fiscal da infração,
[e]m 20/01/2006, a empresa foi cientificada do procedimento
fiscal mediante Termo de Inicio de Auditoria Fiscal-TIAF,
acompanhado do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos-TIAD para a apresentação dos documentos nele
arrolados, relativos ao período de 01/2001 a 01/2006.
Na data solicitada à empresa nos apresentou, entre outros
documentos, as Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP e as Folhas de
Pagamento com os respectivos resumos. (f. 16; sublinhas deste
voto)
Ao longo de sua peça, em momento algum, afirma a recorrente não ter
apresentado documentos por não ter tomado ciência da intimação. Muito pelo contrário: às f. 58
afirma ter apresentado à autoridade fazendária “(...) livros de empregados, das GFIP e dos
contratos de prestação de serviços.” Por ter sido devidamente cientificada, rejeito a preliminar
de nulidade.
I.2 – DA (IN)COMPETÊNCIA DA DRJ PARA, DE OFÍCIO, PROMOVER
RETIFICAÇÕES NO LANÇAMENTO
Em reiteradas passagens, sustenta a recorrente que “(...) houve promoção
deliberada de modificação do auto de infração em total desacordo com a lei, presente que os atos
da administração pública são vinculados e não há previsão legal para tanto.” (f. 55; sublinhas
deste voto) Ao seu sentir, teria havido “invasão das atribuições de auditor-fiscal pela relatora” (f.
61), o que faria imperiosa a declaração da nulidade da autuação.
Olvida a recorrente que o Digesto Tributário, delineia as hipóteses em que
poderá o lançamento ser modificado, incluindo, dentre elas, a “iniciativa de ofício da autoridade
administrativa nos casos previstos no art. 149” – “ex vi” do art. 145 do CTN –, quais sejam:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no
prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no
prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se
a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000039/2007-64

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da
pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se
refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou
de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de
penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu
fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão,
pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. (sublinhas
deste voto)

Ademais, como bem ressaltam tanto o Parecer Cosit no 38, de 12 de setembro
de 2003 quanto o de no 8, de 3 de setembro de 2014, a Administração tem o dever de revisar os
seus próprios atos, inclusive anulando aqueles eivados de ilegalidade. No presente caso,
constatada a apuração inadvertidamente a maior da sanção cominada, agindo dentro de suas
competências, hoje a DRJ por bem minorá-la. Não acolho, pois, a preliminar suscitada.
I.3 – DA NULIDADE POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL
A recorrente afirma que
(...) o Auto de Infração apresentou erros de concepção da
autuação, de caráter substancial, caracterizando, violação ao
principio da legalidade, bem como ao direito de defesa da
recorrente, ao contraditório e ao devido processo legal, eis que o
acórdão recorrido deveria ter determinado a baixa do processo
em diligência para se verificar a correção do auto e intimar o
pretenso sujeito passivo da obrigação a, novamente, exercer a
defesa. Se não o fez, acabou por contrariar o art. 5o II, LIV, LV, da
Constituição da República, o que determina, também por isso, a
nulidade do processo, recomendando seu arquivamento sem
resolução de mérito. (f. 56/57; sublinhas deste voto)
Isso porque, conforme já relatado, foi a penalidade aplicada minorada de R$
10.411,20 (dez mil e quatrocentos e onze reais e vinte centavos) para RS 9.138,72 (nove mil,
cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), porquanto o erro na identificação da alíquota
RAT, a partir de 2003, faria atrair a penalidade prevista no § 5° do art. 32 da Lei no 8.212/91, e
não aquela contida no § 6o do mesmo diploma.
Com a edição do Decreto no 4.729/2003, passou-se a aplicar a multa de 100%
(cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada, não somente em caso de
apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000039/2007-64

Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, quanto à
definição base de cálculo; mas, em relação a qualquer alteração que modificasse o valor das
contribuições. Dessa forma, erros nos preenchimentos das GFIPS informando alíquota RAT
menor do que a devida, não mais deveriam ser enquadrados como omissão não relacionada a
fatos geradores de contribuições previdenciárias (art. 32, inc. IV, § 6° da Lei no 8.212/1991),
passando a ser capitulado como infração prevista no art. 32, inc. IV, § 5° da Lei no 8212/1991.
A despeito de existir equívoco sobre o “quantum” da penalidade aplicada, certo
é que o dispositivo legal infringido foi corretamente identificado, conforme se verifica tanto do
auto de infração (f. 2) quanto do relatório fiscal da infração (f. 16/17), qual seja, o inc. IV do art.
32 da Lei no 8.212/91. Por esse motivo, não vislumbro modificação de critério jurídico tampouco
cerceamento de defesa capaz de atrair a mácula da nulidade. Em igual sentido, confira-se
precedente colhido da eg. Câmara Superior deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
FALTA DE CAPITULAÇÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
PRECISA
E
INDICAÇÃO
EXPRESSA DA BASE LEGAL QUE FUNDAMENTOU A
EXIGÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do auto de infração erros de
capitulação legal que impliquem, em tese, cerceamento do
direito de defesa do contribuinte. A análise deve ser feita caso a
caso.

No caso, não se verificou qualquer omissão por parte da autoridade
autuante, que foi clara tanto ao indicar os fatos que deram origem
ao lançamento (atraso na entrega da DCTF) quanto ao calculá-la,
ao descrever a fundamentação e ao indicar expressamente a base
legal para a cobrança da penalidade. (CARF. Acórdão no 9101-
004.853, Rel.a Livia De Carli Germano, sessão de 05 de março de
2020; sublinhas deste voto.)
Fundada nesses motivos, deixo de acolher a preliminar de nulidade.

II – DO MÉRITO
II.
1
–
DO
CORRETO
PREENCHIMENTO
DO
CÓDIGO
FPAS
E
DA
INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA RAT DE 3%
A recorrente alega a atividade por ele desenvolvida não se enquadraria em
nenhum dos códigos de FPAS, tendo apontado o de no 566 em suas GFIPS, por ser o que “mais
se aproximava.” (f. 59) Sustenta também que

(...) por exercer apenas as atividades de vigilância eletrônica e de
agente de portaria em condomínios, atividades consideradas pela
classificação oficial como de risco leve, estaria sujeita aliquota
minima de 1%, na forma constante do Anexo V (Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco), do
Decreto n° 3.048/99. (f. 58)

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000039/2007-64

Entretanto, a prestação de serviço de segurança desarmada e serviços de
monitoramento e de locação de mão de obra para serviços condominiais de controle de acesso
(agente da portaria) há de ser enquadrada “atividade de vigilância e segurança privada” de
código FPAS 515 e alíquota RAT 3%, conforme Anexo V do Decreto no 3048/99, Tabela 1 do
Anexo II da Instrução Normativa SRP no 3 de 14/07/2005 e Anexo V do Decreto no 6.957 de
2009. Não acolho, por essas razões, a tese suscitada.

II. 2 – DA NECESSIDADE DE RELEVAÇÃO DA MULTA
O § 1o do art. 291 do RPS determina que “a multa será relevada se o infrator
formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.”
Da leitura do dispositivo supratranscrito extrai-se que 3 (três) são os requisitos
inarredáveis e cumulativos: i) pedido e correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii)
primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
No tópico dedicado à “improcedência do indeferimento da relevação da
sanção” (f. 60), após abstratamente asseverar que “as provas possíveis foram carreadas aos
autos” (f. 60) – sem qualquer menção quanto à correção da falta que lhe for a imputada, frise-se
– pede seja “anula[do] o auto e o acórdão, determinando o arquivamento do processo sem
resolução de mérito.” (f. 60) Ao final de sua peça recursal tampouco pede a relevação da
penalidade aplicada. De toda sorte, à míngua do preenchimento dos requisitos legais, indefiro-o.

III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital